Tribunal: TJSP
Processo: 2035572-46.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva quando as circunstâncias da prisão e as apreensões feitas indiquem a ocorrência da traficância – crime grave – e, além disso, não há dados que enfraqueçam os fortes elementos justificantes da prisão processual, sendo

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva quando as circunstâncias da prisão e as apreensões feitas indiquem a ocorrência da traficância – crime grave – e, além disso, não há dados que enfraqueçam os fortes elementos justificantes da prisão processual, sendo evidente o risco à ordem pública quando os pacientes, ambos reincidentes específicos, voltam a delinquir, demonstrando a ineficácia de medida cautelar diversa da prisão.
2. Ordem denegada, vez que não configurado o constrangimento ilegal suscitado.